Tribunal: TJDFT
Processo: 0704605-91.2024.8.07.0015
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0704605-91.2024.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) AGRAVANTE: GLEICIMAR STIVAL APANIAL AGRAVADO: BONASA ALIMENTOS S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por GLEICIMAR STIVAL APANIAL (ID 66325512) em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF (ID 66325510) que, nos autos da impugnação de crédito movida pelo ora Apelante nos autos da recuperação judicial de CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A, indeferiu a petição inicial. Em contrarrazões (ID 66325515), o Apelado apenas manifestou ciência da decisão. No ID 66562318, intimei o Agravante para se manifestar acerca do cabimento do recurso. Diante disso, o Recorrente apresentou peça substitutiva do recurso (ID 66816283). É o relatório. Decido. Dispõe o art. 17 da Lei 11.101/2005 que o recurso cabível contra a decisão sobre impugnação de crédito é o agravo. No entanto, o recurso manejado foi o de apelação. Destaque-se que é impossível a admissão da peça substitutiva de ID 66816283, diante da preclusão lógica e do princípio da unirrecorribilidade recursal. Nesse sentido colaciono julgado deste Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA CONSTITUÍDO APÓS O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CAUSA MADURA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADITÓRIO NÃO EFETIVADO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PRÓPRIO. SENTENÇA QUE INDEFERE INICIAL. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 17, DA LEI N. 11.101/2005. (...) 5. A hipótese trata de incidente de impugnação/habilitação de crédito promovido nos autos da Recuperação Judicial. Neste semblante, o recurso adequado a ser interposto é o de Agravo de Instrumento, conforme expressa disposição legislativa (LREF, art. 17). 6. Sentença cassada. (Acórdão 1806510, 07075503320238070000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2024, publicado no DJE: 19/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Ante o exposto, com fundamento nos arts. 932, inc. III, do CPC e 87, inc. III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE seguimento. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intime-se. Brasília, 9 de dezembro de 2024 13:58:14. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador